Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Motim de presos. Interno penalmente imputável. Unidade de internação. Condenação. Legalidade.
1 - É cabível habeas corpus em face de acórdão das Turmas Recursais, desde que haja ilegalidade manifesta e flagrante no acórdão recorrido. Não pode o habeas ser utilizado para revisar a decisão colegiada.
2 - O interno maior de 18 anos que cumpre medida socioeducativa em unidade de internação pode ser sujeito ativo do crime de motim de presos. Típica a conduta, não há ilegalidade na condenação.
3 - Ordem denegada.